Tribunal: STF
Processo: Rcl 52485
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por AeC Centro de Contatos S/A em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (TRT), que negou provimento ao agravo em agravo de instrumento com fundamento no art. 896, § 1º-A, da CLT, por ausência de indicação do trecho do acórdão recorrido que revelasse o prequestionamento da matéria. A parte ora reclamante objetivava impugnar acórdão do TRT da 3ª Região que, considerando a declaração, em acórdão anterior, da ilicitude da terceirização de mão de obra firmada com a Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, manteve a condenação da prestadora e da tomadora de serviço ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de equiparação salarial.



    2. A parte reclamante assevera que o acórdão pelo qual o TRT declarou a ilicitude da terceirização é, nos termos da Súmula 214/TST, decisão interlocutória não passível de recurso imediato. Sustenta que o TST se negou a decidir a matéria de fundo com argumento no descumprimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso, não obstante o reconhecimento da repercussão geral da matéria (i) no RE 958.25, paradigma do Tema 725-RG, julgado pelo qual o STF afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim — e, no mesmo sentido, a tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria; e (ii) no RE 635.546 (Rel. Min. Marco Aurélio), paradigma do Tema 383: “A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratarem de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas”.



    3. Defende, por fim, que há violação à Súmula Vinculante 10, ao argumento de que o acórdão reclamado teria negado qualquer eficácia ao disposto no art. 25, § 1º, da Lei 8.987/95, sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição).



    4. Deferi a medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugnasse o pedido, nos autos da presente reclamação. O órgão reclamado prestou informações. Notificada, a parte beneficiária não apresentou contestação.



    5. É o relatório. Decido.



    6. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



    7. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e do RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    8. Na sequência, o STF julgou o ARE 791.932, paradigma do Tema 739 da repercussão geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, feito cujo objeto era a discussão da possibilidade de recusa de aplicação do art. 94, II, da Lei 9.472/1997. Prevaleceu a tese segundo a qual “é nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o art. 949 do Código de Processo Civil”.



    9. O STF finalizou o julgamento do RE 635.546, paradigma do Tema 383 da repercussão geral, fixando a seguinte tese: a “equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratarem de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas”.



    10. No caso dos autos, faço breve análise da tramitação processual anterior à decisão reclamada. Na sentença, afastou-se a existência de vínculo de trabalho com a parte ora reclamante, sob o fundamento de que “a terceirização praticada pelas rés ocorreu dentro dos limites estabelecidos pela Súmula 331 do TST, restringindo-se a serviços ligados à atividade-meio da tomadora”. Em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, reformando a sentença, declarou a ilicitude da terceirização de mão de obra firmada com concessionária de serviço público, pois os serviços desenvolvidos pela recorrente se inseriam na atividade-fim. Confira-se:



    “TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. ATIVIDADE-FIM. Verificada a ilicitude da terceirização e configurada a fraude trabalhista, repudiada pelo art. 9º da CLT e referendada pelo entendimento jurisprudencial firmado pela Súmula de n. 331/ TST, impõe-se o retorno dos autos à origem, para que seja proferida nova sentença.”



    11. Por determinação do acórdão, os autos retornaram ao Juízo de primeiro grau para possibilitar o exame e julgamento dos pedidos relacionados à isonomia pretendida. Contra a nova sentença, parte reclamante interpôs outro recurso ordinário, o qual não foi conhecido quanto à matéria relativa à ilicitude da terceirização, sob o fundamento de que já havia sido objeto de análise, e não foi provido em relação ao afastamento do direito à isonomia. Interposto recurso de revista, este não foi conhecido. Na sequência, o TST obstou o seguimento dos subsequentes agravo de instrumento, com base no art. 896, § 1º-A, I, da CLT, constituindo esta a decisão reclamada. Portanto, foi mantida, ao final, a conclusão do recurso ordinário acerca da ilicitude da terceirização de atividade-fim e da isonomia.



    12. A posição adotada pelo órgão reclamado impede a aplicação das teses firmadas nos Temas 383, 725 e 739, frustrando a autoridade de precedentes desta Corte e usurpando, por via transversa, sua competência. No julgamento da Rcl 36.391 (Red. p/o acordão o Min Dias Toffoli), a Primeira Turma, por maioria, deu provimento ao agravo e julgou procedente a reclamação, cassando a decisão mediante a qual o Tribunal Superior do Trabalho negou admissibilidade ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 181 da Repercussão Geral e determinando a observância do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 383 da Repercussão Geral.



    13. Prevaleceu o voto do Ministro Dias Toffoli, no qual se assentou, quanto ao cabimento da reclamação, que, “nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o formalismo do art. 896, § 1º-A, I, da CLT deve ser afastado, tendo o TST o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de ser caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF”. No mérito, reconheceu-se a afronta à tese fixada no Tema 383-RG, tendo em conta que, no processo de origem, houve “a decretação da ilicitude da terceirização do serviço e a condenação solidária das empresas prestadora e tomadora de serviços, equiparando as verbas trabalhistas devidas aos empregados da primeira àquelas pagas aos empregados da segunda”. Na ocasião, acompanhei a divergência e salientei que “essa é uma questão especialmente cara à Justiça do Trabalho - e, muitas vezes, há uma certa resistência, por compreensíveis motivos, em implementá-la -, mas o fato é que há uma posição firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal”.



    14. Quanto à alegação de violação à Súmula Vinculante 10, desnecessária sua apreciação, diante do acolhimento da argumentação principal, nos termos acima.



    15. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado (Autos nº 0000811-91.2014.5.03.0023) e determinar que outro seja proferido, em observância à jurisprudência vinculante desta Corte. Condeno a parte beneficiária ao pagamento de honorários de sucumbência, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem - a quem também competirá o exame de eventual pedido de gratuidade de justiça.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 29 de junho 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator